Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária.
2. O apelante requer a declaração de propriedade do imóvel com base na usucapião extraordinária, alegando cumprimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se é possível usucapir bem público; e (II) se houve litigância de má-fé do autor ao apelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição, pelo prazo legal, além do animus domini.
5. O art. 183, § 3o, da Constituição Federal e o art. 102 do Código Civil estabelecem que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião.
6. A natureza pública do imóvel impede a aquisição da propriedade pela usucapião, independentemente do tempo de posse ou boa-fé do possuidor.
7. A perícia técnica confirmou que o imóvel é de propriedade da TERRACAP.
8. Não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não restou caracterizado dolo de dano processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Bens públicos são insuscetíveis de usucapião. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a caracterização de dolo de dano processual."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183, § 3o; CC, art. 102; e CPC, art. 80.